Tribunal: TJSP
Processo: 1002210-56.2023.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral. Alegação da autora de inscrição indevida do seu nome nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, com base em dívida que desconhece. Fraude. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Falha na prestação do serviço. Restou incontroversa a ocorrência de fraude. Dano moral configurado e que deve

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral. Alegação da autora de inscrição indevida do seu nome nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, com base em dívida que desconhece. Fraude. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Falha na prestação do serviço. Restou incontroversa a ocorrência de fraude. Dano moral configurado e que deve ser reparado pelo réu. Indenização bem fixada no valor de R$10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários recursais – Art. 85, § 11 do CPC.